Tribunal: TJMT
Processo: 1017963-60.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017963-60.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSADAQUE ALVES DA GUIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Busca pessoal. Fundada suspeita. Materialidade e autoria demonstrada. Desclassificação inviável. Regime inicial. Reincidência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando pena de 05 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 550 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada com respaldo na fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se o regime inicial fechado deve ser mantido, considerando a reincidência do apelante.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi legitimada por fundada suspeita, extraída do contexto em que se deu a abordagem: local conhecido por tráfico, horário noturno, gesto de troca entre os indivíduos e tentativa de fuga.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico, enquanto a autoria foi confirmada por depoimentos de policiais militares, prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

5. A quantidade da droga apreendida, a forma de fracionamento e o local da abordagem afastam a alegação de posse para uso pessoal, tornando incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

6. A fixação do regime inicial fechado foi adequada à reincidência do réu e às circunstâncias do caso, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

IV. Dispositivo.

7. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II, LIV e LXIII; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 244; L. 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.586.194/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.06.2024; STF, RHC 229.514 AgR, 2a T., j. 02.10.2023; TJMT, N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado Josadaque Alves da Guia, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1017963-60.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), com a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública suscitou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada no momento da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, argumentando violação ao disposto nos arts. 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto à prática do tráfico de drogas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, postulou a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, sugerindo o semiaberto (id. 238702760).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da busca pessoal e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação (id. 238702763).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 249520676).

À Douta revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1017963-60.2021.8.11.0042, onde condenou o apelante Josadaque Alves da Guia pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Ressai da peça acusatória – Id. 238702681:

No dia 21 de novembro de 2021, por volta da 01h00min, na rua Manaíra, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JOSADAQUE ALVES DA GUIA foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma guarnição de patrulha rural da cavalaria, visualizou o denunciado, que estava trajando uma camiseta preta, entregando algo a um indivíduo que estava em uma motocicleta, de cor preta.

No momento em que o denunciado e outro indivíduo perceberam a presença da equipe, saíram em direções opostas, sendo obtido êxito em abordar apenas o denunciado.

Durante a busca pessoal, realizada pelos agentes Luis de Araújo e Paulo Henrique, foi localizado com o denunciado, no bolso de sua bermuda, um invólucro contendo 32 (trinta e duas) porções de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
em regime fechado, diante da reincidência.

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A Defesa questiona a legalidade dos atos praticados pelos agentes policiais, argumentando que procederam à revista pessoal do apelante sem elementos capazes de justificar tal diligência. Sustenta que a expressão “atitude suspeita” é vazia de conteúdo, desrespeitando as disposições contidas nos artigos 157, 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A busca pessoal, prevista no art. 244 do CPP, é medida excepcional que restringe direitos fundamentais do indivíduo, necessitando, por isso, de fundamentação concreta. O dispositivo legal exige "fundada suspeita" para sua realização, conceito jurídico que demanda interpretação à luz das circunstâncias de cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 158.580/BA (2021/0403609-0), buscou parametrizar a análise do requisito “fundadas suspeitas”, afirmando que este deve se basear “
em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
”.

Na presente hipótese, os agentes policiais Juliano Jonas de Oliveira Silva e Jamerson Antunes do Espírito Santo relataram, em juízo, que a guarnição realizava patrulhamento em local conhecido por intenso tráfico de drogas, onde haviam efetuado outras prisões anteriormente, quando avistaram duas pessoas em atitude suspeita, sendo um indivíduo a pé e outro em uma motocicleta, aparentemente realizando uma troca de objetos.

Jamerson Antunes do Espírito Santo relatou que a equipe visualizou o apelante próximo a um motociclista, com quem trocava gestos que, segundo a testemunha, indicavam possível transação de entorpecentes. Destacou que, diante do contexto — localidade, horário avançado da madrugada e histórico do ponto como área de comercialização ilícita —, decidiram realizar a abordagem. Acrescentou que o motociclista fugiu em alta velocidade ao notar a viatura, enquanto Josadaque foi contido e revistado.

Juliano corroborou que a equipe observou dois indivíduos, um a pé e outro de moto, e que, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direções opostas, sendo possível abordar apenas o que estava a pé. Ambos os policiais se referiram à tentativa de fuga e ao comportamento suspeito como justificativas para a ação imediata, mas não apontaram elementos objetivos mais concretos que confirmassem, de maneira inequívoca, a prática de tráfico no momento anterior à abordagem.

Os policiais confirmaram que o apelante tentou dificultar sua identificação, fornecendo dados falsos, e que após checagem correta nos sistemas da polícia, constatou-se a existência de mandado de prisão em seu desfavor, além de registros de antecedentes criminais por tráfico.

Acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de abordagem e revista pessoal levada a efeito durante apuração de denúncia anônima, com a localização do agente em local conhecido como ponto de venda de drogas e com comportamento suspeito:

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem verificou a constatação de fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, uma vez que se calcou em elementos concretos, tendo em vista que a acusada, quando da percepção da presença policial, praticou condutas suspeitas, como, por exemplo, demonstrou nervosismo, além de estar com o codenunciado, o qual já era conhecido pelo tráfico de drogas na região. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024).

O Supremo Tribunal Federal se manifestou, em casos semelhantes, no sentido de que “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (STF, RHC 229.514 AgR, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023).

O resultado da diligência, por sua vez, comprovou o acerto da conduta policial, uma vez que foram apreendidos com o apelante – Id. 238702656: 32(trinta e dois) unidade(s) de Cocaína - Porções, Código de Apreensão 17F4B R$ 10,00 (dez reais) - EM ESPÉCIE”.

Importante ressaltar que a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro em espécie, embora não possa retroagir para fundamentar a suspeita inicial, serve como elemento confirmador da correção da conduta policial, reforçando que a abordagem não foi aleatória ou discriminatória.

Outrossim, a avaliação da legalidade da fundada suspeita, que autoriza a busca pessoal, deve ser feita com uma análise global das circunstâncias que motivaram a abordagem, considerando-se o contexto espaço-temporal, a experiência profissional dos policiais e as informações disponíveis no momento da ação. Nesse caso específico, verifico que a conduta policial atendeu aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Segundo entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS INTERESTADUAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINARES: 1. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL – REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS
FUNDADAS

SUSPEITAS
PARA A ABORDAGEM POLICIAL – LEGALIDADE – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DENÚNCIA E
NERVOSISMO
APRESENTADO ELA
SUSPEITA
– FLAGRANTE PERPETRADO EM LOCAL PÚBLICO COM A APREENSÃO DE UM TABLETE DE ENTORPECENTE NA POSSE DA ACUSADA – 2. NULIDADE DE ENTREVISTA INFORMAL NÃO PRECEDIDA DO ‘AVISO DE MIRANDA’ – NÃO ACOLHIDA – PRERROGATIVA ASSEGURADA EM TODOS OS DEMAIS ATOS – AUSÊNCIA DA EVIDÊNCIA DE QUE EVENTUAL CONFISSÃO INFORMAL FORA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO: 3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA SENTENCIADA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – DROGA APREENDIDA NA POSSE DA APELANTE – 4. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 – CABIMENTO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ATUAÇÃO DE “MULA” DA ACUSADA DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS – REDUÇÃO DA SANÇÃO DE PECUNIÁRIA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR A CONDENADA DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – 5. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal realizada se o contexto probatório dos autos evidencia que existiam informações prévias de que uma mulher estaria embarcando em um ônibus na posse de entorpecente, tendo os policiais diligenciado até o terminal rodoviário e avistado a apelante que apresentou
nervosismo
com a presença da guarnição, a qual, ao ser questionada, confirmou que estava transportando coisas ilícitas e logo mostrou o tablete de entorpecente que mantinha armazenado em sua bolsa, pois tais circunstâncias justificam a atuação dos agentes de segurança sem mandado judicial, possibilitando que fosse localizada e apreendida a substância proscrita que constitui vestígio material do crime permanente em questão; 2. Se a advertência acerca do direito ao silêncio foi assegurada à apelante em todos os atos procedimentais/processuais e eventual “confissão” feita informalmente aos agentes policiais não foi suficiente para embasar a condenação do narcotráfico, não há como presumir prejuízo e, por corolário, reconhecer a nulidade aventada. Ademais inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem a pessoa abordada acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública; 3. Comprovado no contexto probatório que a apelante praticou o crime de
tráfico
de drogas, especificamente na sua confissão extrajudicial, que foi devidamente corroborada em juízo pelo depoimento dos policiais, os quais a flagraram na posse de um tablete de cocaína que seria transportado para outro Estado da Federação, não há como ser acolhido o pleito absolutório, sob o viés da insuficiência probatória, pois tais elementos são aptos e suficientes para demonstrar o envolvimento da sentenciada com a conduta ilícita imputada; 4. Sendo a ré primária, sem antecedentes criminais e ausentes provas de sua dedicação às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus à causa de diminuição da pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, a incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto demonstrada a sua atuação, ainda que em caráter eventual e esporádico, na função de “mula”, o que torna a sua conduta de maior gravidade, a não ser merecedora do patamar máxima da benesse. Readequada a pena privativa de liberdade nesta instância revisora, como consequência lógica, a sanção pecuniária deve também ser reduzida, uma vez que deve haver proporcionalidade entre as duas reprimendas; 5. A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada, a inadmitir que seja isenta de sua aplicação; 6. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento. (N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Nesse contexto, ao contrário do que exposto pela defesa, não se constata ter havido qualquer arbitrariedade na atuação dos agentes policiais, notadamente porque a diligência se deu dentro dos limites legais e no pleno exercício do poder de polícia, subsidiada pelo comportamento do apelante, que foi visualizado em local conhecido pelo tráfico, em situação que sugeria negociação de entorpecentes com outra pessoa, tentou fugir ao notar a presença da guarnição e utilizou nome falso para dificultar sua identificação.

Por essas razões, não se vislumbra ilegalidade na busca pessoal realizada pelos agentes policiais, estando presentes as circunstâncias que configuram a “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

Quanto à absolvição por insuficiência de provas.

A Defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas dos autos são insuficientes para manter a condenação prolatada.

O pleito não merece acolhimento
.

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...) (STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada, mormente pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 238702650), Boletim de Ocorrência (Id. 238702652), termo de exibição e apreensão (Id. 238702656), laudo pericial definitivo (Id. 238702669), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

O Laudo Pericial no 3.14.2021.81219-01 – Id. 238702669, apresentou o seguinte resultado: uma porção contendo 33,83 g (trinta e três gramas e oitenta e três centigramas) de
cocaína
, cuja substância foi apreendida de forma fracionada em trinta e duas porções (Id. 238702656).

Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, as provas coligidas aos autos são robustas e indicam, de forma inequívoca, que a apelante praticava a mercancia de entorpecentes.

A testemunha Juliano Jonas de Oliveira Silva, policial militar, relatou que, na data dos fatos (21/11/2021), integrava equipe da patrulha rural em policiamento pelo bairro Pedregal, região conhecida pelo tráfico de drogas, quando visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita – um a pé e outro em uma motocicleta – aparentemente realizando uma troca de objetos.

Segundo informou, ao perceberem a aproximação da guarnição, ambos os suspeitos tentaram fugir, sendo possível abordar apenas o que estava a pé, identificado posteriormente como Josadaque Alves da Guia. O indivíduo inicialmente forneceu nome falso, mas, com checagem de dados, foi constatada sua verdadeira identidade e um mandado de prisão em aberto.

Relatou que seus companheiros realizaram busca pessoal e encontraram entorpecentes no bolso do abordado. Esclareceu que, embora não recorde a quantidade exata, tratava-se de dezenas de porções de substância análoga à cocaína.

Não se recorda se o acusado assumiu a posse da droga no momento da abordagem, tampouco se algum de seus colegas já o conhecia previamente. Ressaltou que, por desempenhar a função de motorista da viatura, sua atenção estava voltada à segurança externa, não participando diretamente da entrevista com o suspeito, que foi conduzida pelo comandante da equipe, à época Cabo Antunes (atualmente Sargento).

Jamerson Antunes do Espírito Santo afirmou ter participado da abordagem do apelante na madrugada do dia 21/11/2021, na Rua Manaíra, bairro Pedregal. Esclareceu que a guarnição realizava patrulhamento em local conhecido por intenso tráfico de drogas, onde já haviam efetuado outras prisões anteriormente. Narrando os fatos, relatou que a equipe observou dois indivíduos, sendo um em motocicleta e outro a pé (Josadaque), em atitude suspeita.

Os agentes teriam visualizado gestos indicativos de entrega de entorpecente, o que motivou a abordagem. O motociclista evadiu-se e Josadaque foi abordado, sendo localizadas em seu bolso 32 porções de substância que não soube especificar com precisão, mas afirmou não se tratar de maconha e sim de droga da família da cocaína.

Mencionou que o apelante tentou dificultar sua identificação, fornecendo dados falsos. Após localização correta nos sistemas da polícia, constatou-se mandado de prisão em seu desfavor, além de registros de antecedentes criminais, inclusive por tráfico. Informou que o acusado permaneceu em silêncio no momento da prisão, não admitindo e tampouco negando a posse da droga.

Josadaque Alves da Guia, em seu interrogatório, negou os fatos descritos na denúncia. Afirmou que no dia da prisão estava no bairro Pedregal para adquirir droga para consumo pessoal, quando foi abordado pelos policiais. Alegou que estava com uma pequena pedra de pasta base e que os agentes já o conheciam da região.

Segundo o apelante, a droga apreendida não lhe pertencia e foi “plantada” pela polícia para justificar a prisão. Informou que mentiu seu nome porque sabia que havia mandado de prisão contra si. Negou veementemente a prática do tráfico, reiterando ser apenas usuário. Declarou que já foi vítima de violência policial e perseguição por parte dos agentes, especificamente os que o prenderam. Não soube indicar de quem seria a droga apreendida e sustentou que ela foi associada a ele apenas porque já possuía passagens anteriores.

Diante dos depoimentos apresentados, verifico que os agentes policiais foram claros e precisos ao descreverem a dinâmica dos fatos, sem apresentar contradições relevantes que pudessem suscitar dúvida sobre a prática delitiva.

Além disso, a quantidade de droga apreendida, correspondente a 33,83 g (trinta e três gramas e oitenta e três centigramas) de
cocaína
, dividida em 32 (trinta e duas) porções, também se mostra relevante para caracterizar a traficância, sobretudo considerando a forma de acondicionamento da substância em embalagens, preparadas para comercialização.

A tese defensiva, lastreada apenas na negativa do apelante, confronta-se com as seguintes evidências contundentes:

1. A quantidade de droga apreendida: 33,83 g (trinta e três gramas e oitenta e três centigramas);

2. O acondicionamento em porções distintas, distribuídas estrategicamente;

3. A apreensão de R$ 10,00 (dez reais) em espécie.

Há que se considerar, ainda, o princípio da livre convicção motivada do juiz (art. 155 do CPP), que permite ao julgador apreciar o acervo probatório e, fundamentadamente, formar sua convicção.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando que a defesa alega insuficiência de provas para embasar a decisão, pois os depoimentos policiais não teriam sido corroborados por testemunhas independentes. III. Razões de decidir. 3. A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. 5. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. 6. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e congruentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” (N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

O simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme estabelecido pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” ou “guardar” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal.

A Defesa pugna pela desclassificação da imputação descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para o delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal (art. 28 do mesmo diploma legal).

O pleito não merece acolhimento.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2o do dispositivo em comento, por sua vez, esclarece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal deve-se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

De acordo com os elementos probatórios, o apelante foi preso em flagrante trazendo consigo 32 (trinta e duas) porções de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro.

A abordagem ocorreu em área notoriamente conhecida pela prática do tráfico, durante aparente comercialização de entorpecentes com outro indivíduo que conseguiu fugir, aliado à tentativa do apelante de ocultar sua verdadeira identidade, também corroboram a conclusão de que a substância se destinava à mercancia.

A forma de acondicionamento da droga (dividida em 32 porções), a apreensão de dinheiro em espécie, o local da prisão (conhecido ponto de venda de entorpecentes), aliados aos depoimentos dos policiais, configuram um conjunto probatório robusto que comprova a destinação comercial da droga apreendida com a apelante.

Nesse ponto, destaca-se que o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, sobre sistematização de dados relativos aos requisitos objetivos da Lei 11.343/06, concluiu que a quantidade média diária de consumo de cocaína e maconha é variada:

Fonte: GOMES, Maria Tereza Uille. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
acessado no dia 10/04/2025.

Assim, a quantidade apreendida com o apelante ultrapassa consideravelmente o padrão de consumo próprio, mesmo para um período prolongado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta da acusada (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), aplicando-lhe apenas advertência sobre os efeitos do uso de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar a desclassificação operada na sentença e estabelecer a condenação da recorrida pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. 5. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. 6. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. (N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 333 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se as circunstâncias do caso permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, considerando os elementos probatórios apresentados. III. Razões de decidir. 3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. 4. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei no 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. 5. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. (N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, a Defesa pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

No entanto, conforme disposto no §3o do mesmo artigo, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, ou seja, das circunstâncias judiciais.

O juízo singular fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando a reincidência do apelante, bem como as circunstâncias do crime, em conformidade com o que dispõe o art. 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal.

Com efeito, embora a pena aplicada ao apelante tenha sido de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a condição de reincidente, aliada às circunstâncias do crime e às condições pessoais desfavoráveis, que possui histórico criminal de tráfico e roubo, justificam plenamente a imposição do regime mais gravoso.

Com efeito, NÃO faz jus o apelante a regime diverso do fechado, visto que se trata de
reincidente condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é justamente punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Assim, considerando a condição de reincidente e o
quantum
de pena aplicada (superior a 4 anos), mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto,
em

consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025